Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715877-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CARLA FAGUNDES MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO APELO PREJUDICADO Em petição de ID 79079186, a apelante compareceu aos autos para “manifestar ciência acerca do trânsito em julgado do processo n° 0756661-98.2024.8.07.0016 bem como confirmar o acordo celebrado pelas partes pela via administrativa em que a dívida está sendo paga mediante parcelamento, acarretando assim a perda de objeto recursal.” Assim, julgo prejudicado o apelo, diante da perda superveniente do interesse recursal. P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator